Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-40.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702622-40.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA APELADO: MARCELO SANTOS PRADO DE OLIVEIRA DECISÃO A parte apelante veio o processo (ID47357005) e noticiou o pagamento integral do débito informando a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, baixem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de maio de 2023